Tribunal: TJES
Processo: 0004691-64.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004691-64.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

EXCIPIENTE: ISA MARIA MIGUEL

EXCEPTO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MORTE DA PARTE AUTORA – PAGAMENTO DO SEGURO NA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, §10, CPC – RECURSO PROVIDO.

1. No caso destes autos, o feito foi extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que houve o pagamento administrativo do seguro de vida contratado.

2. Acerca dos honorários de sucumbência o art. 85, §10, do CPC prevê que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

3. Considerando que o presente demanda foi ajuizada em face da negativa de pagamento administrativo da indenização securitária em razão da “invalidez permanente” que acometia a parte autora deve recair sobre a seguradora ré, ora apelada, o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004691-64.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE ISA MARIA MIGUEL

APELADA:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem ISA MARIA MIGUEL ajuizou ação de cobrança em face da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, postulando o pagamento de seguro de vida em grupo (apólice nº 93.01693), em razão da negativa de pagamento na via administrativa do sinistro “invalidez permanente por acidente”.

Após a instrução do feito, o magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse autoral. Via de consequência, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência, aduzindo, em suma, que é notório o fato de que quem deu causa à instauração da demanda foi a parte Apelada ao extrajudicialmente se negar ao pagamento da indenização à falecida Autora, o que tornou esse processo imprescindível para satisfação do direito pretendido.

Pois bem.

O único ponto de irresignação devolvido neste apelo refere-se, portanto, à condenação do espólio apelante ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Como sabido, em nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da causalidade, de maneira que os encargos sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo.

No caso destes autos, o feito foi extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que houve o pagamento administrativo do seguro de vida contratado (apólice nº 93.01693).

Contudo, relevante esclarecer que ao contrário do defendido pelo espólio apelante não houve o reconhecimento do pedido por parte da seguradora, uma vez que o pagamento da apólice contratada, na via administrativa, se deu em razão do evento morte e não do evento invalidez permanente, perseguido nestes autos.

A perda superveniente do objeto e do interesse de agir se revela evidente na presente hipótese, porquanto a indenização securitária que poderia ser antecipada em razão de eventual invalidez permanente do segurado foi paga, a requerimento dos respectivos herdeiros, em virtude da superveniência do óbito da autora no curso da demanda, impondo a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nada obstante, em observância ao disposto no art. 85, §10, do CPC - prevê que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” - deve recair sobre a seguradora ré, ora apelada, o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Isto porque, a presente demanda foi ajuizada em face da negativa de pagamento administrativo da indenização securitária em razão da “invalidez permanente” que acometia a parte autora.

Isto posto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de inverter o ônus de sucumbência, devendo a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, recair sobre a seguradora requerida/apelada, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.